Tribunal: TJDFT
Processo: 0729879-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0729879-07.2021.8.07.0001 RECORRENTES: SÍLVIO EDUARDO LUTZ, CLÁUDIA NARDY FAZZI LUTZ RECORRIDO: EMPLAVI PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO FORMULADA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS CONGRUENTES COM O CONTEÚDO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA. PURGA DA MORA. AUSÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DA CREDORA. TAXAS CONDOMINIAIS EM ATRASO. PAGAMENTO PELA CREDORA. DEPÓSITO EM JUÍZO POR OCASIÃO DA APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO. PERDA DE OBJETO. AUSÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. TAXA DE OCUPAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ART. 37-A C/C ART. 24, VI, DA LEI No 9.514/97. VALOR DO IMÓVEL PARA FINS DE LEILÃO E CRITÉRIOS DE REVISÃO. CLÁUSULA QUARTA DA ESCRITURA PÚBLICA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. De acordo com o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver à instância revisora a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. Inexistindo incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada impõe-se a rejeição da preliminar arguida em contrarrazões. 2. Reconhecida a existência de valor a ser ressarcido à autora em razão do atraso no pagamento das taxas condominiais, impõe-se a procedência do pedido, de modo que eventual depósito judicial da quantia realizado com a angularização da relação processual deve ser examinado pela via própria, não configurando, todavia, perda de objeto. 3. Nos termos dos artigos 37-A c/c 24, VI, da Lei no 9.514/97, a base de cálculo para a taxa de ocupação de imóvel alienado fiduciariamente, que teve sua propriedade consolidada em favor do credor, é o valor do imóvel registrado no contrato que serve de título ao negócio fiduciário somado a seus critérios de revisão, o que deve, na hipótese, ser verificado em liquidação de sentença. 4. Constatado, no caso concreto, que a quantia decorrente dos critérios para revisão do valor do imóvel para fins de leilão pode resultar em valor superior ao estabelecido em sentença, necessária sua limitação, sob pena de reformatio in pejus. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 24 e 37-A, ambos da Lei 9.514/97, defendendo a ocorrência de error in judicando e error in procedendo. Aduzem que houve o adimplemento das cotas condominiais dos meses de maio de 2021 e setembro de 2021, não podendo ser condenados a tais valores, sob pena de bis in idem. Argumentam, ainda, que o valor da taxa de ocupação não pode sofrer correção desde a data do instrumento contratual, uma vez que não foi requerido por nenhuma das partes, o que caracteriza reformatio in pejus; b) artigo 1.026, §2o, do Código Adjetivo Civil, pugnando pelo afastamento da condenação ao pagamento de multa pela interposição de embargos protelatórios. Pedem, ao fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Thiago Magacho Mesquita, OAB/RJ 146.180 e Cristiana Lofgren Lutz, 138.099 (ID 41298199 - Pág. 18). A recorrida, em contrarrazões, também pleiteia que as publicações sejam feitas em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE O. MOURÃO, OAB/DF 11.16 (ID 42360673 - Pág. 8). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 24 e 37-A, ambos da Lei 9.514/97, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Acrescente-se que o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ também incide sobre a suposta ofensa ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática para o afastamento da condenação ao pagamento de multa pela interposição de embargos protelatórios, razão pela qual o apelo especial igualmente não deve prosseguir. Determino, por fim, que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados Thiago Magacho Mesquita, OAB/RJ 146.180 e Cristiana Lofgren Lutz, 138.099 (ID 41298199 - Pág. 18). Indefiro, de outro lado, o pedido de publicação exclusiva em nome da subscritora das contrarrazões, tendo em vista convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030